Tribunal: STF
Processo: ARE 1400252
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO. PEDIDO SUPERVENIENTE DE PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DOS DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS SUPOSTAMENTE VIOLADOS. SÚMULA 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO JUÍZO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO NESTA SEDE RECURSAL. ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. AGRAVO DESPROVIDO.



    DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo nas alíneas a e c do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou: 



    “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO/CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO DO PROCESSO. PEDIDO DE REABERTURA. 



    Uma vez transitada em julgado a sentença que declara extinta a execução/cumprimento de sentença, torna-se inviável a reabertura do processo. Precedentes.” (Doc. 21, p. 1, destaquei)



    Os embargos de declaração opostos por Olga Pauli Schmitz (Doc. 28) foram parcialmente providos apenas para fins de prequestionamento (Doc. 36).



    Nas razões do apelo extremo, Olga Pauli Schmitz apresenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação ao que decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 870.947, Tema 810 da Repercussão Geral. Sustenta que, “ao barrar a execução de saldo complementar e manter a Taxa Referencial – TR como índice de atualização monetária a ser adotado na espécie vertente, a E. Turma divergiu do que que estabelece o título executivo judicial e bem ainda do entendimento firmado por este Supremo Tribunal quanto à ausência de modulação de efeitos ao decidido no RE 870.947-RG (Tema 810)” (Doc. 43, p. 6). Acrescenta que, “diversamente do entendimento firmado no acórdão, a existência decisão de extinção da execução, não é óbice à execução complementar, haja vista a ausência de certificação de trânsito em julgado na origem, o que restou decidido pelo Excelso Pretório de que a aplicação da Taxa Referencial é inconstitucional desde a data da edição da lei que o estabeleceu (Lei 11.960/2009) e o fato de que não houve modulação dos efeitos da decisão” (Doc. 43, p. 6).



    A Vice-Presidência do Tribunal a quo inadmitiu o recurso extraordinário, por entender incidir que se trataria, na espécie, de matéria infraconstitucional (Doc. 50). Irresignada, Olga Pauli Schmitz interpôs o presente agravo (Doc. 58). 



    A Presidência do Supremo Tribunal Federal determinou a devolução dos autos à Corte de origem para aplicação da sistemática da repercussão geral - Tema 1.170 (Doc. 64).



    O Órgão julgador do Tribunal de origem, em juízo negativo de retratação, manteve o acórdão anteriormente proferido, in verbis:



    ”PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. REEXAME DOS AUTOS. TEMA 1.170/STF. DISTINÇÃO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO NÃO EXERCIDO. ACÓRDÃO MANTIDO. 



    1. A questão controvertida perpassa a (im)possibilidade de execução complementar das diferenças de correção monetária (Temas 810/STF e 905/STJ) após a extinção da execução na hipótese de o título executivo judicial ter postergado a definição para a etapa de cumprimento de sentença, situação fática distinta da discutida no âmbito do Tema 1.170/STF, que buscou estabelecer se a taxa de juros - ou o índice de correção - definida por lei posterior ao trânsito em julgado da sentença se aplica ex nunc à atualização da obrigação a partir de sua entrada em vigor sem que isso represente afronta à autoridade da coisa julgada. 



    2. Em reexame dos autos, observa-se que o acórdão prolatado pela Turma, porque julga hipótese fática diversa, não contraria o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 1.170/STF. 



    3. Acórdão mantido.” (Doc. 154, p. 1, destaquei)



    A Vice-Presidência do Tribunal a quo determinou a remessa dos autos a esta Corte (Doc. 167).



    Determinei nova devolução dos autos à Corte de origem para aplicação da sistemática da repercussão geral - Tema 1.361 (Doc. 177).



    O Órgão julgador do Tribunal de origem, em juízo negativo de retratação, manteve o acórdão anteriormente proferido, in litteris:



    “PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. REEXAME DOS AUTOS. TEMA 1.361/STF. DISTINÇÃO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO NÃO EXERCIDO. ACÓRDÃO MANTIDO. 



    1. A questão controvertida perpassa a (im)possibilidade de execução complementar das diferenças de correção monetária (Temas 810/STF e 905/STJ) após a extinção da execução na hipótese de o título executivo judicial ter postergado a definição do indexador para a etapa de cumprimento de sentença, situação fática distinta da discutida no âmbito do Tema 1.361/STF. 



    2. Em reexame dos autos, observa-se que o acórdão prolatado pela Turma, porque julga hipótese fática diversa, não contraria o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 1.361/STF.



      3. Acórdão mantido.” (Doc. 188, p. 1, destaquei)



    Assim, a Vice-Presidência do Tribunal a quo determinou nova remessa dos autos a esta Corte (Doc. 190).



    É o relatório. DECIDO.



    O agravo não merece prosperar.



    Ab initio, pontue-se que a ausência de indicação dos dispositivos constitucionais supostamente violados pelo acórdão recorrido conduz à inadmissão do recurso extraordinário, em face do óbice da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido, o AI 786.680-AgR, Rel. Min. Ellen Gracie, Segunda Turma, DJe de 29/06/2011, e o AI 819.362-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, DJe de 21/02/2011, o qual possui a seguinte ementa: 



    “PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR FUNDAMENTADA DA REPERCUSSÃO GERAL DAS QUESTÕES CONSTITUCIONAIS. AUSÊNCIA. NÃO INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL VIOLADO. SÚMULA 284 DO STF. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 287 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.



    I – Nos termos do art. 327, e § 1º, do RISTF, com a redação dada pela Emenda Regimental 21/2007, os recursos que não apresentem preliminar formal e fundamentada de repercussão geral serão recusados. Precedentes.



    II – O agravante não indicou o dispositivo constitucional supostamente violado, o que caracteriza deficiência na fundamentação do recurso, a teor da Súmula 284 do STF.



    III – O agravante não atacou os fundamentos da decisão agravada, o que torna inviável o recurso extraordinário, nos termos da Súmula 287 do STF.



    IV - Agravo regimental improvido.” (Destaquei)



    Demais disso, divergir do entendimento do Tribunal a quo demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos.



    Não se revela cognoscível, em sede de recurso extraordinário, a insurgência que tem como escopo a incursão no contexto fático-probatório presente nos autos. Com efeito, essa pretensão não se amolda à estreita via do apelo extremo, cujo conteúdo se restringe a discussão eminentemente de direito, em face do óbice imposto pela Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Sob esse enfoque, ressoa inequívoca a vocação para o insucesso do apelo extremo, por força do óbice intransponível do referido verbete sumular, que veda a esta Suprema Corte, em sede de recurso extraordinário, sindicar matéria fática.



    Por oportuno, vale destacar a lição de Roberto Rosas sobre a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal:  



    “Chiovenda nos dá os limites da distinção entre questão de fato e questão de direito. A questão de fato consiste em verificar se existem as circunstâncias com base nas quais deve o juiz, de acordo com a lei, considerar existentes determinados fatos concretos.



    A questão de direito consiste na focalização, primeiro, se a norma, a que o autor se refere, existe, como norma abstrata (Instituições de Direito Processual, 2ª ed., v. I/175).



    Não é estranha a qualificação jurídica dos fatos dados como provados (RT 275/884 e 226/583). Já se refere a matéria de fato quando a decisão assenta no processo de livre convencimento do julgador (RE 64.051, Rel. Min. Djaci Falcão, RTJ 47/276); não cabe o recurso extraordinário quando o acórdão recorrido deu determinada qualificação jurídica a fatos delituosos e se pretende atribuir aos mesmos fatos outra configuração, quando essa pretensão exige reexame de provas (ERE 58.714, Relator para o acórdão o Min. Amaral Santos, RTJ 46/821). No processo penal, a verificação entre a qualificação de motivo fútil ou estado de embriaguez para a apenação importa matéria de fato, insuscetível de reexame no recurso extraordinário (RE 63.226, Rel. Min. Eloy da Rocha, RTJ 46/666).



    A Súmula 279 é peremptória: ‘Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário’. Não se vislumbraria a existência da questão federal motivadora do recurso extraordinário. O juiz dá a valoração mais conveniente aos elementos probatórios, atendendo aos fatos e circunstâncias constantes dos autos, ainda que não alegados pelas partes. Não se confunda com o critério legal da valorização da prova (RTJ 37/480, 56/65)(Pestana de Aguiar, Comentários ao Código de Processo Civil, 2ª ed., v. VI/40, Ed. RT; Castro Nunes, Teoria e Prática do Poder Judiciário, 1943, p. 383). V. Súmula STJ-7.” (Direito Sumular. 14. ed. São Paulo: Malheiros, 2012. p. 137-138)



    Por fim, observo que o presente agravo foi interposto sob a égide da nova lei processual, o que conduziria à aplicação de sucumbência recursal. Nada obstante, por não ter havido condenação ao pagamento de honorários advocatícios no Tribunal a quo, fica impossibilitada a sua majoração, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015.



    Ex positis, DESPROVEJO o AGRAVO, com fundamento no artigo 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de outubro de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente